Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-73.2020.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000769-73.2020.8.11.0077
APELANTE: SERGIO FELIX AMARILHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta por SERGIO FELIX AMARILHA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (autos no 1000769-73.2020.8.11.0077), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.
Depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal.
Assim, em 10.2.2021, foi determinada a intimação da defesa, a fim de que apresentasse tal peça em segundo grau.
Todavia, embora intimado, o nobre advogado não apresentou as razões recursais do réu, conforme certificado nos autos – “Certifico que até a presente data não foram apresentadas as razões do apelo”.
Diante da inércia deliberada da defesa, o acusado deve ser intimado para informar se deseja constituir novo advogado ou ser representado pela Defensoria Pública.
Com essas considerações, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para:
1) intimar pessoalmente o apelante SERGIO FELIX AMARILHA para constituir novo advogado, para apresentar suas razões de apelação, no prazo legal;
2) caso o apelante não o constitua, encaminhar os autos à Defensoria Pública para assumir a sua representação processual;
3) após, dar vista ao Ministério Público para suas contrarrazões;
4) concluídas essas diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para intervenção.
Ao final, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.